Tribunal: STF
Processo: AI 568790
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO FALIMENTAR. 1. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.